Tribunal: STF
Processo: ARE 1578420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988– POLICIAL PENAL OBRIGAÇÃO DE FAZER REVISÃO DA REMUNERAÇÃO– SÚMULA VINCULANTE 37 STF RECURSO IMPROCEDENTE. (TJMG – 5ª Turma Recursal Cível da Comarca de Juiz de Fora Recurso inominado nº 5042099-10.2023.8.13.0145. Relator(a): Juiz(a) Flavia de Vasconcellos Araújo)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, IV, e 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1-O direito à revisão geral anual dos vencimentos, insculpido no art. 37, X, CR/88, possui eficácia limitada, dependendo de edição de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, in casu, do Prefeito Municipal - em atenção ao principio da simetria, observado o disposto no art. 61, §1º da CR/88.



    2-Extraem-se, portanto, algumas premissas relacionadas à concessão de revisão geral anual: essa constitui direito do servidor e pressupõe a edição de lei específica, observada a competência privativa para tanto; pressupõe a dotação na LOA e a existência de previsão na LDO (entendimento firmado pelo STF no RE 905.357 em 29/11/2019); e, por fim, não se trata de aumento / reajuste da remuneração dos servidores, mas sim de recomposição de seus vencimentos frente à inflação.



    3-O art. 73, VIII, Lei nº 9.504/1997, estabelece duas limitações diferentes à concessão de revisão geral anual em se tratando de ano eleitoral, com vistas a evitar o desvirtuamento dos recursos financeiros da Administração Pública com a finalidade de arrecadar votos. As limitações contidas no dispositivo indicado supra versam sobre a data até quando pode ser conferida a revisão geral (até 180 dias antes das eleições) e quanto ao valor da aludida revisão, que após o marco temporal indicado só pode recompor a inflação que tenha sido verificada até aquele momento e apenas durante o ano eleitoral.



    4-Constatado que, no caso concreto, a Lei Municipal nº 757/2012 incorreu em violação aos requisitos estabelecidos pela legislação eleitoral, exsurge sua inaplicabilidade e, portanto, não merece acolhida o pleito autoral que pretende a revisão dos vencimentos de todos os servidores com fundamento naquele diploma legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.148112-8/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023) Assim, entendo que o juízo sentenciante analisou com proficiência, todos os fatos debatidos nos autos, aplicando-lhes corretamente a legislação pertinente ao caso em tela, razão pela qual, seja no plano fático ou jurídico, a decisão monocrática merece permanecer intacta, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente